Tribunal: TJMT
Processo: 1019921-04.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019921-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PRÉVIA INFORMAÇÃO E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo prova da contratação do novo plano com a informação da existência da multa de fidelização, bem como a anuência da autora nos termos contratados, mantém-se a incidência da penalidade pelo rompimento do plano de telefonia móvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1019921-04.2021.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito no importe de R$8.669.53 (oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), com vencimento para o dia 17 de agosto de 2.021 (id. 63140784).

Por fim, condenou a ré\apelante, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que:

- em nenhum momento durante a narrativa dos fatos na inicial fora evidenciado que a teria descumprido com suas obrigações contratuais ou que teria havido qualquer cobrança indevida;

- as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 06/09/2018 (id. 63140772), oportunidade em que a requerente contratou planos do segmento ‘SMART EMPRESAS’ da demandada para 185 de suas linhas;

- restou acordado entre as partes o prazo mínimo de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, pelo qual a autora permaneceria vinculada e, em contrapartida, receberia valores promocionais no plano ‘Smart Empresas’, sob pena de cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato;

- restou previsto na contratação firmada que a multa de fidelização seria cobrada conforme tabela correspondente aos descontos concedidos na raiz dos planos ‘Smart Empresas’ contratados;

- os planos ‘Smart Empresas’ possuem tarifas especiais moduláveis de acordo com a composição das linhas contratadas.

Requer, desse modo, a reforma da sentença, para a improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 172834801, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de declarar a inexistência de débito face a cobrança de multa por fidelização que culminou na inclusão do nome da autora no rol dos inadimplentes.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a demandada se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, comprovou a previa informação e anuência da consumidora quanto à existência de multa por quebre de fidelidade.

Da análise do contrato juntado pela parte autora\apelada (id. 172834756), percebe-se que lhe foi informado acerca da multa por quebra da fidelidade, explicando que o valor da multa de fidelização por cancelamento é de forma decrescente diminuindo o valor com o decorrer do prazo dos doze meses, havendo, inclusive, a anuência expressa da autora para a troca do plano e total ciência da cobrança da referida multa.

Outrossim, a autora não produziu prova mínima nos autos, além daquelas carreadas com a exordial, se limitando em arguir que não houve a informação da possível cobrança da multa por fidelização em caso de rescisão do contrato e que tal é abusiva.

Assim, havendo prova da contratação do novo plano com a informação da existência da multa de fidelização, bem como a anuência da autora nos termos contratados, mantém-se a incidência da penalidade pelo rompimento do plano de telefonia móvel.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO- IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO- TELEFONIA - MUDANÇA DE PLANO - FIDELIZAÇÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO - CANCELAMENTO ANTECIPADO – CONTRATO CONTENDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA -. A simples alegação da falsidade ou inautenticidade da prova documental sem fundamentação, não afasta a autenticidade do documento, principalmente, quando o conjunto probatório existente demonstrar a veracidade da contratação. A contratação de multa por quebra de prazo de fidelidade é válida, desde que não ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses e esteja expressamente prevista no contrato, exigência que decorre do dever de informação”
(TJ-MG - AC: 10000204849806001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020.

Em resumo, se tem como legítima a fatura emitida com a cobrança de multa por fidelização, de modo que a inclusão do nome da autora no rol dos maus pagadores obedece a preceito legal, ante a inadimplência pela referida cobrança.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023